Tribunal: TJPA
Processo: 0801749-81.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801749-81.2021.8.14.0401

APELANTE: JOAO GUALBERTO DOS SANTOS MORAES

APELADO: VILMA MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 139 e 140, DO CPB. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELA QUERELANTE NA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pela ofendida por seu causídico constituído ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo causídico por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que se revela incabível a exclusão do valor arbitrado.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias de junho e finalizada ao terceiro dia do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS MORAES, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 139 (difamação) e 140 (injúria) do CPB.

Narra a queixa-crime (ID 13023015), a querelante informou que conviveu em união estável com o querelado e durante os três primeiros meses de relação conjugal percebeu que o companheiro possuía humor instável, descobrindo algum tempo depois que tal instabilidade era decorrente de ser usuário de drogas.

Além disso, há aproximadamente 01 (um) ano, o querelado passou mal e foi levado ao hospital. Nessa ocasião a querelante descobriu que o ex-companheiro era portador de Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e ao realizar alguns exames constatou que também havia adquirido o vírus. Tal descoberta acarretou sofrimento para a ofendida, mas ainda assim optou por manter a relação conjugal. Entretanto, os conflitos se tornaram constantes, pois o querelado não aceitava que a companheira recebesse visitas, inclusive de parentes.

Ocorre que, no dia 04.10.2020, o querelado, ao chegar do trabalho, deparou-se com a visita da filha da querelante e, ao deixá-la na parada de ônibus e retornar, a ofendida foi recebida com xingamentos na porta de sua residência. Após, o ex-companheiro proferiu em voz alta para que os vizinhos do casal escutassem: “A VILMA ESTÁ COM AIDS, NÃO ENCOSTEM NELA PORQUE ELA É SORO POSITIVO!”, assim, estes obtiveram conhecimento do estado de saúde da querelante, inclusive alguns se afastaram dela, o que lhe causou grande constrangimento e tristeza.

Em razões recursais (ID 13023114), a defesa do apelante pugna pela improcedência do pedido de danos morais fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) alegando que não foi realizada instrução probatória quanto aos critérios de fixação do referido valor relacionado à capacidade econômica do ofensor.

Em outra análise, requer a imposição de valor simbólico a título de dano moral condizente com a hipossuficiência do querelado, em valor não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contrarrazões (ID 13023116), a defesa da apelada manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

MÉRITO.

1. Afastamento Da Indenização Por Danos Morais ou Redução Do
Quantum
Arbitrado:

Por derradeiro, roga a defesa pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pela autora e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do querelado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, JOAO GUALBERTO DOS SANTOS MORAES, ao pagamento a título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O referido valor será revertido em favor da querelante Vilma do Socorro Gomes de Souza.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 30/11/2020, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pela
Querelante
por ocasião da queixa-crime, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023